Tribunal: TJPA
Processo: 0815255-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815255-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIANE SOUSA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE DE MENOR DE 12 ANOS. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico de drogas, transportando 6,2 kg de substância entorpecente (maconha). A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e invoca a condição de mãe de criança de três anos para pleitear a substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, mesmo diante da gravidade do delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em
Habeas Corpus
Coletivo nº 143641/SP, firmou entendimento de que mulheres com filhos menores de 12 anos podem ser beneficiadas com prisão domiciliar, exceto nos casos de violência ou grave ameaça, o que não ocorre no caso em tela.

4. A gravidade do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a aplicação de medidas cautelares adicionais, conforme o art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública, ainda que a prisão domiciliar seja concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas Corpus concedido para substituir a prisão preventiva por domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:
"É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, mesmo em casos de tráfico de drogas, desde que aplicadas medidas cautelares adicionais conforme a gravidade dos fatos."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, V, e 319; Lei nº 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143641/SP; STJ, AgRg no HC nº 832.242/AL.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e, na parte conhecida, em
conceder a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 29 a 31 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIANE SOUSA BATISTA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, proferido no bojo do Processo de origem PrEsAn 0800444-03.2024.8.14.0128.

Consta da impetração que a paciente encontra-se constrita de sua liberdade desde 09/05/2024, de vez que presa em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do ilícito penal descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Posteriormente, durante Audiência de Custódia, realizada em 11/05/2024, sua prisão foi convertida em custódia cautelar, bem como indeferido o recolhimento ao domicílio.

Alega a defesa que o decreto cautelar apresenta fundamentação genérica no tocante à garantia da ordem pública. Acrescenta que a ré é primária, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e não se encontram preenchidos, na hipótese, quaisquer dos fundamentos do art. 312, do CPPB.

Salienta a defesa, outrossim, que a paciente é mãe de criança de 03 (três) anos de idade, a qual depende de seus cuidados.

Nessa conjuntura, diante da tenra idade do infante e da imprescindibilidade da figura materna, entende devida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor da coacta. Subsidiariamente, seja-lhe concedida a benesse do recolhimento domiciliar.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 22239219.

Em informações (ID 22257330), esclarece o Juízo inquinado coator:

“(...) extrai-se do caderno processual que, no dia 09 de maio de 2024, por volta de 17h30min, a Guarnição Policial estava realizando fiscalização nas embarcações que chegavam nesta cidade, quando pessoas foram abordadas após desembarcarem da LANCHA EXPRESSO HELOISE, que havia acabado de chegar de Parintins/AM.

Consequentemente, foi visualizado uma mulher, a qual foi identificada como sendo Raiane Sousa Batista, onde carregava consigo, duas mochilas aparentemente bastante pesadas. Logo na abordagem, verificou-se que esta se encontrava nervosa, ao abrir as mochilas, foram encontrados seis tabletes, sendo três em cada mochila, contendo um cheiro forte de substância, aparentando ser maconha prensada, pesando, aproximadamente 6,200kg (seis quilos e duzentos gramas).

Por fim, em razão do ocorrido, houve a condução da suspeita juntamente com o material apreendido, até a Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa para as providências cabíveis, sendo necessário, ainda, o uso de algemas para resguardar a integridade física de todos.

Houve representação pela Autoridade Policial acerca da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da flagranteada.

No dia 11 de maio de 2024, às 10h, houve a realização da audiência de custódia da flagranteada, sendo convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva, como se afere pelo Id. Num. 115273624.

A denúncia foi oferecida no dia 07 de junho de 2024, Id. Num. 117110351, sendo recebida no dia 11 de junho, conforme Id. Num. 117333866.

Houve apresentação da resposta à acusação, Id. Num. 120367359.

Designada audiência de instrução para o dia 26 de setembro de 2024, às 09h.

No momento, o processo se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia supracitado, para prosseguimento do feito.

Já em relação a certidão de antecedentes criminais da paciente, devidamente atualizada, mostram, em tese que, a paciente é ré primária, possuidora de bons antecedentes.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo conhecimento e concessão do
writ,
para revogação da prisão preventiva imposta, com aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições consistentes e por isso deve prosperar, no tocante à concessão do recolhimento domiciliar à coacta.

A que se nota, o
modus operandi
da conduta ilícita enseja,
a priori
, a necessidade de acautelamento social, considerando a suposta prática de tráfico de drogas interestadual, com transporte de elevada quantidade de material entorpecente, no total aproximado de
6,200 Kg (seis quilos e duzentos gramas),
da substância conhecida vulgarmente como “maconha”, na sua forma prensada.

Persiste o
mandamus,
no entanto,

na tese de suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente diante do indeferimento do benefício de prisão domiciliar, a qual, em tese, faria jus, nos termos do art. 318, inciso V, da Lei Adjetiva Penal, que autoriza que a paciente seja agraciada com
prisão domiciliar,
por possuir filho menor de 12 (doze) anos, no caso, uma
criança de 03 (três) anos de idade, consoante Certidão de Nascimento à ID 22066651.

De fato, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar a
novatio legis
, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva, foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

No caso em tela, ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar, consignou o Juízo Coator:

“(...) Na hipótese dos autos, verificou-se que,
a flagranteada confessou a prática delituosa em seu interrogatório procedido em sede policial, bem como na presente audiência de custódia, detalhando como se deu no caso a traficância de substâncias entorpecentes em caráter interestadual, com quantidade exacerbada de drogas, no montante aproximado de 6,200KH (seis quilos e duzentos gramas).

É importante ressaltar ainda que, este fato criminoso, com o mesmo “modus operandi” de outros inúmeros casos, supostamente comandado por facção criminosa, está sendo recorrente na Cidade de Terra Santa/PA, onde se vê diante do acervo da Comarca, o aumento expressivo de prisões em flagrantes pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário de maneira mais energética para coibir o avanço desta prática delituosa.

Destaco que,
o benefício da prisão domiciliar não pode ser exercido como um “salvo-conduto” às mães criminosas, eis que seu principal objetivo é a proteção da criança e que não há nos autos comprovação de que a presença de Raiane seja imprescindível de alguma forma para as crianças, até porque, informou em seu depoimento que, deixou seu filho de apenas dois anos de idade com uma vizinha e passaria pelo menos fora (em razão da viagem até João Pessoa) por pelo menos 5 (cinco) dias. Ou seja, calha observar que, em tese, não dedicou, a requerente, preocupação alguma aos filhos para a execução de crimes, em lugar distante.

Além da gravidade dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de drogas, seria um contrassenso autorizar sua eventual soltura, o que impede a concessão da pleiteada prisão domiciliar, situação apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar ou até de outras medidas cautelares diversas da prisão, nesse primeiro momento.

Portanto, entendo que não devem prosperar as alegações defensivas, estando a prisão preventiva amparada por fundamentação concreta, evidenciada pela gravidade concreta das supostas condutas praticadas pela paciente, o que justifica a imposição da medida para garantia da ordem pública, conforme art. 312, do CPP.”

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de (1) crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, (2) contra seus descendentes ou, ainda, em (3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que indeferirem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Assim, considerando o fato de que o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente – art. 318-A, da Lei Adjetiva Penal - entendo que faz jus a paciente ao benefício do recolhimento domiciliar,

no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse da criança.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos.

II - In casu, a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)”

A prática criminosa imputada à paciente, no entanto, ressoa de extrema gravidade, e, pela forma como noticiada (apreensão de elevada quantidade de droga e o tráfico interestadual) impõe a aplicação concomitantemente à prisão domiciliar, de medidas cautelares diversas da prisão, com supedâneo no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem impetrada, para deferir à paciente
o benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPPB
, se por al não estiver presa, aplicando-se, ainda, medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo singular.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024